Tribunal: TJDFT
Processo: 0708892-37.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Injúria qualificada. Idade. religião. Dolo específico. Reparação mínima por dano moral. Necessidade de pedido expresso com indicação de valor. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de injúria qualificada (art. 140, § 3o, do Código Penal), por ofensa etária e religiosa.
II. Questão em discussão.
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se está presente o dolo específico necessário à configuração do crime de injúria qualificada por elementos discriminatórios; e, (ii) determinar se é válida a fixação de indenização mínima por danos morais quando a denúncia não indica valor determinado.
III. Razões de decidir.
3. Configura-se o dolo específico exigido no crime de injúria qualificada quando o acusado utiliza expressões depreciativas diretamente relacionadas à idade e à religião da vítima, com clara intenção de ofender sua honra subjetiva.
4. Para a consumação, é desnecessário que a ofensa seja dirigida diretamente à vítima, bastando a previsibilidade de que ela tome ciência do conteúdo (STJ, REsp 1.765.673/SP).
5. A fixação de valor mínimo a título de reparação por dano moral depende de pedido expresso formulado na denúncia com a indicação do valor pretendido, salvo em casos de violência doméstica, sob pena de violação ao contraditório e ampla defesa (STJ, REsp 1.986.672/SC).
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 140, § 3o; 44; 68; 33, § 2o, “c”; CPP, art. 387, IV; CPC/2015, art. 292, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.765.673/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 14.08.2018; STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3a Seção, j. 08.11.2023, DJe 21.11.2023; TJDFT, Acórdãos 1958769, 1978302, 1972401, 1952849.